Tribunal: TJSP
Processo: 0006552-80.2013.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006552-80.2013.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
NATANIEL DE JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade do
apelante, Nataniel de Jesus Silva, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos
109, inciso V, 110, parágrafo 1o e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006552-80.2013.8.26.0242 -Voto no 35.854
2
Apelação Criminal com Revisão no 0006552-80.2013.8.26.0242
Comarca de Igarapava
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.854
Apelação criminal Receptação Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por insuficiência probatória

Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e
o
presente
julgamento.
Extinção
da
punibilidade
declarada, prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Nataniel de Jesus Silva, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Anote-se, por oportuno, que o processo foi
suspenso em relação ao corréu Gilson Ribeiro da Silva, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006552-80.2013.8.26.0242 -Voto no 35.854
3
artigo 89 da Lei no 8.099/95.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada ao apelante, não superior a dois anos, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, e 110, §
1o, CP).
Pois bem.
Ocorre salientar que, no caso em exame,
consumou-se o quadriênio legal entre a data da publicação da r. sentença
condenatória (07.04.2016 fl. 198) e o presente julgamento, a denotar
ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do apelante, por
ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto no recurso.
Convém anotar, por fim, que a pena de multa,
por se classificar como mais leve, prescreve com a mais grave:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006552-80.2013.8.26.0242 -Voto no 35.854
4
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame do apelo,
julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, Nataniel de
Jesus Silva, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso
V, 110, parágrafo 1o e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.